Tribunal: STF
Processo: AI 657551
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM BASE NO ART. 557, § 1º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO: NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Contra decisão do Presidente ou do
   Vice-Presidente do Tribunal de origem que não admite recurso
   extraordinário não cabe agravo interno dirigido a órgão do
   próprio Tribunal.
2. O recurso cabível, em processo penal, é
   apenas o agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de
   Processo Civil e no art. 28, caput, da Lei n. 8.038/90.
   Precedente.
3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.